Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE NÃO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AJUSTE PRÉVIO. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
3. Segundo o art. 47 do CDC, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, haja vista ser a parte vulnerável na demanda.
4. Na hipótese, ante a expressa previsão contratual de que o reajuste do valor previsto para a prestação do serviço de terceirização de mão de obra seria negociado pelas partes, conclui-se que não pode incidir de maneira automática, ante o princípio do pacta sunt servanda.
5. Ainda que assim não fosse, foi firmado termo aditivo quando houve necessidade de reajustar os valores previstos contratualmente pela primeira vez, em 2021. Desse modo, ante a vedação ao comportamento contraditório, observa-se que foi criada legítima expectativa na parte contratante acerca da necessidade de negociações para incidência de reajustes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.